Tribunal: STF
Processo: HC 88598
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática de
   Relator que, no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pedido de
   liminar. Superveniência do julgamento de mérito. Prejuízo.
   Precedentes.
 1. A superveniência do julgamento de mérito do
   habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, cuja
   decisão liminar era questionada nesta ação, é causa de
   prejudicialidade dela e dos pedidos de extensão.